Tribunal: TJSP
Processo: 1055957-57.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargante aponta a existência de vício no aresto em comento. Omissão acerca do termo inicial dos juros de mora e correção monetária. Ocorrência. Indenização por danos morais decorrentes de relação contratual. Juros de mora a contar da citação válida e correção monetária a partir do arbitramento. Prequestionamento anotado. EMBARGOS ACOLHIDOS.